Tribunal: TJSP
Processo: 1031379-35.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – PRETENSÃO À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – MANUTENÇÃO – Auxílio-doença deferido em 29.03.2006, após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.523-9/1997 (convertida na Lei no 9.528/97) – Propositura da ação após o escoamento do lapso decenal – Prazo decadencial que não se interrompe, nem se suspende

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – PRETENSÃO À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – MANUTENÇÃO – Auxílio-doença deferido em 29.03.2006, após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.523-9/1997 (convertida na Lei no 9.528/97) – Propositura da ação após o escoamento do lapso decenal – Prazo decadencial que não se interrompe, nem se suspende (artigo 207 do C.C.) – Extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031379-35.2019.8.26.0564, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UMBELINO SOUZA REIS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031379-35.2019.8.26.0564 -Voto no 20707
2
VOTO No: 20.707
APELAÇÃO No: 1031379-35.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: UMBELINO SOUZA REIS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO DO OBREIRO
PRETENSÃO À REVISÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL
SENTENÇA QUE RECONHECEU A
DECADÊNCIA
MANUTENÇÃO
Auxílio-doença
deferido em 29.03.2006, após a entrada em vigor da
Medida Provisória no 1.523-9/1997 (convertida na Lei no
9.528/97)
Propositura da ação após o escoamento do
lapso decenal
Prazo decadencial que não se
interrompe, nem se suspende (artigo 207 do C.C.)

Extinção do processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de apelação do obreiro contra a r. sentença de fls. 73/74,
cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação revisional por ter-se
operado a decadência.
Inconformado, o obreiro apelou (fls. 78/86), sustentando que o
prazo prescricional teria sido interrompido pelo ajuizamento de Ação Civil Pública.
Processado o recurso, a autarquia não apresentou contrarrazões (fls.
91).
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
O recurso não merece provimento.
Isso porque, constata-se que o auxílio-doença, cuja renda mensal
inicial se pretende revisar (benefício no 91/516.236.296-0 fls. 02), foi concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031379-35.2019.8.26.0564 -Voto no 20707
3
em 24.07.2006, com início do benefício retroativo a 29.03.2006 (fls. 23), portanto
depois da entrada em vigor da Lei 10.839/04, que ampliou o prazo decadencial,
previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/61, para 10 anos:
“Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro
do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definitiva no âmbito administrativo”. (Redação dada
pela Lei no 10.839, de 2004)
Assim, no caso sub judice, deve-se computar o prazo decadencial a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao deferimento, ou seja, em 01.08.2006, o
qual, decenal, expirou-se em 31.07.2016.
No entanto, a presente ação foi ajuizada somente em 28.11.2019
(fls. 01/18), quando já ultrapassado o referido prazo e, pois, configurada a
decadência.
Consigne-se que o apelante confunde o instituto da decadência com
o da prescrição, tanto que em suas razões recursais deduz apenas motivos para a
interrupção da prescrição com o ajuizamento de suposta Ação Civil Pública.
Todavia, como cediço, nos termos do artigo 207 do Código Civil,
“não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem
a prescrição”.
Assim, eventual Ação Civil Pública (a qual, aliás, o obreiro sequer
provou a existência e a identidade de objeto com a presente ação), não tem o condão
de interromper ou suspender o prazo decadencial que, como visto, já estava
suplantando quando do ajuizamento desta demanda.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a
decadência, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, II, do C.P.C..
O apelante é isento das verbas de sucumbência (artigo 129,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031379-35.2019.8.26.0564 -Voto no 20707
4
parágrafo único, Lei no 8.213/91).
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator